Tribunal: TJES
Processo: 0002203-93.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002203-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KARINNE SEGOVIA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, além de 1.050 dias-multa. O acórdão recorrido manteve a condenação nos termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa, requisitos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos autos, a condenação da recorrente baseia-se em conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, trocadas no período de 08 a 22 de janeiro, sem que haja outros elementos que comprovem a habitualidade ou a estabilidade da relação criminosa.

5. A ausência de interceptação telefônica, vigilância ou outras diligências investigativas aptas a demonstrar o vínculo associativo impede a caracterização do delito de associação para o tráfico.

6. A mera cessão eventual de espaço ou auxílio pontual ao coacusado não configura, por si só, associação criminosa, sendo necessário demonstrar um compromisso estável para a prática do tráfico de drogas.

7. Diante da fragilidade probatória quanto aos requisitos da associação criminosa, impõe-se a absolvição da recorrente, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.

2. A mera cessão eventual de espaço ou a existência de conversas em aplicativo de mensagens, sem outros elementos que demonstrem habitualidade na prática criminosa, não são suficientes para a condenação por associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 676.499/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0001519-57.2019.8.08.0030, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/10/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0025461-69.2016.8.08.0048, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 19/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa da ré
KARINNE SEGOVIA BATISTA

por irresignada com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a nas sanções do crime previsto no artigo 35 Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, devidamente substituída por uma pena de prestação de serviços comunitários e doação de cestas básicas.

Narra a denúncia, em síntese, que a Polícia Civil dirigiu-se à residência de Karinne com o objetivo de cumprir um mandado de prisão expedido contra seu companheiro, Adriano. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos por Karinne, que autorizou a entrada e a inspeção dos pertences de Adriano.

Durante a busca, os policiais localizaram munições, e Karinne afirmou que estas pertenciam a Adriano, declarando desconhecer sua existência até aquele momento. Quando questionada sobre a presença de outros itens ilícitos na casa, Karinne negou, mas concordou com a continuidade das buscas.

Na área de serviço, foram encontrados entorpecentes em grande quantidade, já preparados para comercialização, além de materiais utilizados no preparo, pesagem e embalagem das drogas. Entre os itens apreendidos estavam 561 pinos de cocaína, três pedras de crack totalizando 33 gramas, 105 pinos contendo crack, embalagens de lidocaína, sacos plásticos para acondicionar drogas, uma balança de precisão, potes de cafeína e duas sacolas contendo uma substância branca, pesando, ao todo, 310 gramas.

Na sequência, Karinne realizou uma ligação para Adriano na presença dos policiais, informando-o sobre as apreensões e solicitando que ele se apresentasse à polícia. O aparelho celular de Karinne foi apreendido e desbloqueado, possibilitando o acesso a conversas no aplicativo WhatsApp entre ela e Adriano. As mensagens analisadas indicaram que Karinne tinha conhecimento das atividades ilícitas realizadas por Adriano e o auxiliava, permitindo que os entorpecentes fossem armazenados em sua residência.

Em suas razões de recurso, a defesa da ré almeja a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para a manutenção da condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
KARINNE SEGOVIA BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 1.050 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes da sentença proferida pelo Juízo de piso.

Contudo,
em que pese as razões expostas pelo insigne colega,
peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir quanto a manutenção da condenação da acusada.

Explico.

Como é cediço, “
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
”(AgRg no HC n. 676.499/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Após analisar detidamente os autos, verifico que não se encontram presentes nas provas produzidas, os elementos de estabilidade, permanência ou habitualidade da conduta da apelante, aptos a caracterizar o crime de associação ao tráfico a ela imputado, sendo este o motivo da presente divergência.

Isso porque, conforme se extrai da sentença proferida pelo Juízo de piso, a condenação da recorrente foi lastreada em fundamentação insuficiente a caracterizar a dedicação da acusada às atividades do tráfico, limitando-se à análise de conversas extraídas do aplicativo Whatsapp no celular da apelante, no período de 08 a 22 de janeiro, que teria sido entregue aos policiais desbloqueado, vejamos
:

Como se pode perceber, os "prints" juntados junto ao Inquérito Policial, estão em consonância aos depoimentos dos policiais, vista que, a ré na abordagem a todo momento demonstra desconhecimento das drogas encontradas em sua casa, porém as conversas encontradas em seu telefone provam que, não só sabia do envolvimento de Adriano com a tráfico, como a cedia sua casa para o réu praticar seus atos ilícitos, bem como a ajudava guardando suas coisas.

O caso originou-se de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de Adriano, companheiro da recorrente. Não foi feita interceptação telefônica, campana ou qualquer investigação mais profunda apta a demonstrar o vínculo e estabilidade entre os réus, nem suas funções na organização criminosa.

Os policiais afirmaram existir vínculo e estabilidade entre os acusados, inclusive indicando suas funções na empreitada criminosa, indicando que tal conclusão foi extraída de conversas do “Whatsapp” mantidas entre as partes no período de 08 a 22 de janeiro
que foram acessadas com permissão da apelante
, onde os mesmos faziam menção de reuniões feitas por Adriano relacionados a narcotraficância.

Tal situação me leva a concluir que a prova utilizada não é apta a embasar uma condenação a título de associação para o tráfico, diante da ausência de provas concretas acerca da estabilidade e permanência entre as partes, o que implica a impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar os dois realizariam o comércio de entorpecentes.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONSTANTE DOS AUTOS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE EXIGIDA NO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE. BENESSE QUE SE APLICA AO CASO CONCRETO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 2. Hipótese em que a análise global e contextualizada das condutas individualizadas das rés demonstra o inequívoco intento da traficância, uma vez que (i) ANDREZA estava saindo de um matagal notoriamente conhecido como ponto de despejo de entorpecentes, (ii) PRICILA foi encontrada com as drogas apreendidas e (iii) RAFAELA estava na posse do dinheiro em notas fracionadas. Em unidade de desígnios, portanto, adotaram atitudes que se mostram incompatíveis com a figura do usuário de drogas.
3. A figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não restou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas para afirmar que a traficância das apelantes é recorrente.
4. Diante da absolvição do crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, e tendo em vista, ainda, que as apelantes são tecnicamente primárias, não havendo elementos nos autos que indiquem a habitualidade criminosa, é medida que se impõe a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 5. A prática do crime em concurso de pessoas é circunstância que indica uma inserção mais profunda no contexto criminoso, sobretudo se comparado àquele traficante de menor relevância que age sozinho, justificando a diminuição da pena em patamar intermediário de 3/5 (três quintos). 6. Recursos parcialmente providos para absolver as apelantes da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, e reduzir suas penas, substituindo-as por penas restritivas de direitos. (TJES 0001519-57.2019.8.08.0030, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Relator: Desembargador Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 06/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Não comporta acolhimento o pedido de nulidade da sentença, em razão da falta fundamentação, tendo em vista que consta de forma clara as razões pela qual foi proferida a sentença absolutória. Além disso, insta salientar que a fundamentação concisa e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação. 2. Apesar de os policiais confirmarem em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, vale lembrar que nada de ilícito foi encontrado com os réus, estando a droga escondida próxima a eles, mas pelo contexto fático não se pode afirmar que lhes pertencia, considerando ainda que apenas a menor apreendida estava na posse de droga
s. 3. O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 0025461-69.2016.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Relator: Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 19/05/2023)

Nesse cenário, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não há no autos nenhum elemento de prova objetivo e seguro apto a demonstrar os requisitos para a prática do tipo penal em comento.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a absolver a recorrente da prática do crime previsto no art. 35. da Lei 11.343/06.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002203-93.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KARINNE SEGOVIA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa da ré
KARINNE SEGOVIA BATISTA

por irresignada com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a nas sanções do crime previsto no artigo 35 Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, devidamente substituída por uma pena de prestação de serviços comunitários e doação de cestas básicas.

Narra a denúncia, em síntese, que a Polícia Civil dirigiu-se à residência de Karinne com o objetivo de cumprir um mandado de prisão expedido contra seu companheiro, Adriano. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos por Karinne, que autorizou a entrada e a inspeção dos pertences de Adriano.

Durante a busca, os policiais localizaram munições, e Karinne afirmou que estas pertenciam a Adriano, declarando desconhecer sua existência até aquele momento. Quando questionada sobre a presença de outros itens ilícitos na casa, Karinne negou, mas concordou com a continuidade das buscas.

Na área de serviço, foram encontrados entorpecentes em grande quantidade, já preparados para comercialização, além de materiais utilizados no preparo, pesagem e embalagem das drogas. Entre os itens apreendidos estavam 561 pinos de cocaína, três pedras de crack totalizando 33 gramas, 105 pinos contendo crack, embalagens de lidocaína, sacos plásticos para acondicionar drogas, uma balança de precisão, potes de cafeína e duas sacolas contendo uma substância branca, pesando, ao todo, 310 gramas.

Na sequência, Karinne realizou uma ligação para Adriano na presença dos policiais, informando-o sobre as apreensões e solicitando que ele se apresentasse à polícia. O aparelho celular de Karinne foi apreendido e desbloqueado, possibilitando o acesso a conversas no aplicativo WhatsApp entre ela e Adriano. As mensagens analisadas indicaram que Karinne tinha conhecimento das atividades ilícitas realizadas por Adriano e o auxiliava, permitindo que os entorpecentes fossem armazenados em sua residência.

Em suas razões de recurso, a defesa da ré almeja a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para a manutenção da condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 168/170, bem como pelo laudo pericial balístico de fls. 87/89.

Quanto à possibilidade de absolvição da ré pela prática do delito de associação, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tenho as seguintes considerações a fazer.

Sabe-se que são pressupostos do crime de associação para o tráfico:
a)
existência de dois ou mais infratores;
b)
existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade;
c)
a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica;
d)
delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, com dolo específico, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos. Neste sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
(...) se o agente cometer o delito previsto no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) ou no art. 34 (antigo art. 13 da Lei 6.368) desta Lei, deve responder por este crime em concurso material com a figura típica do art. 35, que é autônoma. Logicamente, deve-se buscar o ânimo de associação, duradoura e permanente. (...).”
(Leis penais e processuais penais comentadas – 7. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Assim, havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação.

No caso em exame, a prova testemunhal demonstra à saciedade que a sentenciada se apresentavam de forma estável para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, reunindo, portanto, os requisitos exigidos pelo citado tipo penal, sendo que isto ficou devidamente demonstrado nos autos bem como pela prova oral colhida, mormente através das declarações dos policiais militares.

A este respeito, o policial militar FABIO LUIZ SIMÕES VIEIRA disse que foram ate a residência para cumprir um mandado de prisão referente a Adriano, que chegando lá quem os recebeu foi a ré, que a avisaram sobre o mandado de prisão e que a mesma informou que Adriano estaria em Guarapari trabalhando, e que na sequência pediram a permissão para entrar na residência pare averiguar se teria ama ou algo relacionado ao homicídio que Adriano respondia, sendo liberada a entrada dos policias pela ré.

Durante a busca, foram encontradas munições escondidas em uma cômoda e substâncias entorpecentes prontas para comercialização na área de serviço. Karinne teria negado conhecimento prévio dos materiais, mas demonstrou nervosismo e imediatamente contatou Adriano, pedindo que assumisse a propriedade dos ilícitos.

Por sua vez, o policial Francisco Eduardo de Lucena disse que além dos entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico, foi apreendido o celular de Karinne, desbloqueado por ela e autorizado para análise. As mensagens no dispositivo revelaram diálogos comprometedores entre Karinne e Adriano, nos quais discutiam a logística do tráfico e a utilização da residência para reuniões relacionadas à narcotraficância.

Portanto, a detida análise dos autos não deixa dúvidas acerca da culpabilidade da recorrente, sendo inviável o acolhimento do seu pleito absolutório.

Nesse sentido:

3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1º, e artigo 34 do mesmo diploma legal. (TJDF; APR 07293.18-12.2023.8.07.0001; 190.7662; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 15/08/2024; Publ. PJe 04/09/2024).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “c
onsiderando, portanto, todos os elementos obtidos, depreende-se que Karinne agia associada com seu companheiro Adriano Leirosa, participando ativamente de assuntos relacionados ao tráfico de drogas, bern como permitindo e auxiliando o réu no depósito de entorpecentes, no interior do imóvel onde viviam”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.